Tribunal: TCU
Processo: 030.513/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11864/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 10241/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 22/9/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, mantendo inalterados os demais termos do decisum : onde se lê "pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1264/2019-TCU-Primeira Câmara ", leia-se "pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1264/2020-TCU-Primeira Câmara ". 1. Processo TC- Processo 030.513/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Janete Verçosa de Oliveira (XXX.987.281-XX) 1.2. Interessado: Janete Verçosa de Oliveira (XXX.987.281-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.